Tribunal: TJMT
Processo: 0007498-76.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007498-76.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDA CORREA DE MORAES - CPF: 545.586.111-53 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS - MANTIDO – TARIFAS – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros remuneratórios nos contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por APARECIDA CORREA DE MORAES, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n. º 7498-76.2014.811.0002- Código: 339445 – ação revisional de contrato bancário c/c danos morais – ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A, julgou improcedente referida ação. Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em favor da parte autora, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

A apelante não se conforma com o decisum. Alega abusividade da cobrança das tarifas bancárias; ilegalidade da capitalização dos juros incidentes no contrato entabulado entre as partes, bem como
limitação dos juros a média de mercado.

Aduz que reivindica a revisão do contrato tendo em vista que o valor financiado foi pago a maior e, diante das ilegalidades constante no contrato com a extirpação da capitalização dos juros e repasse de tarifas, o valor cobrado altera drasticamente.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar na íntegra a r. sentença
para declarar abusiva a cobrança de juros acima da taxa média do mercado, a ilegalidade da capitalização de juros, reconhecimento da nulidade das tarifas bancárias,
de modo que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial.

Presquestiona a matéria.

Contrarrazões (Num. 21792973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se
Recurso de Apelação interposto por APARECIDA CORREA DE MORAES, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n. º 7498-76.2014.811.0002- Código: 339445 – ação revisional de contrato bancário c/c danos morais – ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A, julgou improcedente referida ação. Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em favor da parte autora, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

INOVAÇÃO RECURSAL

A Apelante pretende a declaração de ilegalidade das cláusulas que estipulam a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem, serviço de terceiro e registro de gravame.

Entretanto, tais pedidos não podem ser conhecidos, por configurar inovação recursal, já que não foram formulados na petição inicial, (Num.21790981), nem mesmo analisado na r. sentença. (Num.21792964).

Ora, a lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, conheço em parte o recurso.

Passo a analisá-lo

A parte apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular não observou que os juros cobrados no contrato bancário mensalmente estão acima da média praticada pelo mercado.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A revisão dos juros remuneratórios é medida excepcional, somente sendo cabível quando constada a desvantagem exagerada do consumidor.

A propósito:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

(AgRg no AREsp 332.456/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
, julgado em 23/09/2014, DJe 29/09/2014
) (destaquei)

Percebe-se, portanto, que somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado, é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo usualmente contratado. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No caso, segundo consta dos autos, os juros foram pactuados em 17/04/2009 à 2,35% ao mês (Num.21790992), índice abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN para as operações da mesma espécie, que há época era de 4,20%

aomês(
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20090417%2Ftx012020.asp
)
. Logo, não resta configurada a alegada abusividade.

Deste modo, tenho que o Magistrado
a quo
julgou na linha do entendimento desta Câmara e do STJ, não havendo mácula na decisão, pois restou demonstrado que os encargos pactuados estão de acordo com os usualmente cobrados no mercado, não devendo, ainda, falar em usura ou lesão enorme. Devendo permanecer o percentual previsto no contrato.

Da capitalização dos juros

No que concerne à possibilidade da capitalização dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, necessário que se faça a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deve estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente o contratante não possa alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

Analisando os documentos juntados pelo Apelante, o contrato de (Num.21790992), verifica-se que está presente no item 3.10.3, a incidência da capitalização de juros da forma mensal.

Nesse sentido, a cobrança se mostra legítima e deve ser mantida, nos termos dos contratos.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, conheço em parte, do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020